Tribunal: TJSP
Processo: 1013084-17.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – demanda julgada parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade da dívida negativada pela requerida – apelo da autora buscando indenização – aplicação da Súmula 385 do STJ – existência de negativações anteriores e, quanto a três delas, não há prova de que sejam indevidas – vedação ao enriquecimento sem causa – sentença mantida

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – demanda julgada parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade da dívida negativada pela requerida – apelo da autora buscando indenização – aplicação da Súmula 385 do STJ – existência de negativações anteriores e, quanto a três delas, não há prova de que sejam indevidas – vedação ao enriquecimento sem causa – sentença mantida – recurso improvido.*